Tribunal: TJSP
Processo: 2053115-04.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público. Cargo de Assistente Social. Candidato aprovada em 1o lugar na Lista Especial, critério de cotas raciais, da 30a Circunscrição Judiciária (Tupã – 5a Região Administrativa). Classificação fora do número previsto de vagas no edital (Lei no 12.990/94), em razão de haver apenas 02 (duas) vagas para a lista geral naquela Circunscrição. Ausência de direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público. Cargo de Assistente Social. Candidato aprovada em 1o lugar na Lista Especial, critério de cotas raciais, da 30a Circunscrição Judiciária (Tupã – 5a Região Administrativa). Classificação fora do número previsto de vagas no edital (Lei no 12.990/94), em razão de haver apenas 02 (duas) vagas para a lista geral naquela Circunscrição. Ausência de direito líquido e certo à vaga, assegurado tão somente não ser preterido. Precedentes.
Ordem denegada.